Tribunal: TJSP
Processo: 1011899-74.2018.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO "IN ITINERE" – OPERADOR DE MONITORAMENTO – LESÃO NO QUADRIL – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.
ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO "IN ITINERE" – OPERADOR DE MONITORAMENTO – LESÃO NO QUADRIL – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.
ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.
Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1011899-74.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GUSTAVO COSTA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1011899-74.2018.8.26.0348 -Voto no 26.702
2
Remessa Necessária Cível no 1011899-74.2018.8.26.0348
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Gustavo Costa da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Mauá
Voto no 26.702
ACIDENTE DO TRABALHO
INFORTÚNIO “IN
ITINERE”
OPERADOR DE MONITORAMENTO

LESÃO NO QUADRIL LAUDO PERICIAL CLARO E
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
LABORATIVA
COMPROVADA NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
BENEFÍCIO DEVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
CONDENATÓRIA ILÍQUIDA FIXAÇÃO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO ART. 85, §4o, II, CPC SÚMULA 111,
STJ.
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS

ÍNDICES
ECONÔMICOS
PERTINENTES

JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS.
Reexame necessário parcialmente provido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ter sofrido acidente “in itinere”, vindo a lesionar o quadril, o
que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e
conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da
autarquia à concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, desde o dia seguinte à alta médica administrativa, ocorrida
aos 21.02.2018, NB 91/619.775.386-7 (fls. 94 e 98), bem como parcelas
atrasadas, corrigidas desde os respectivos vencimentos, observada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1011899-74.2018.8.26.0348 -Voto no 26.702
3
prescrição quinquenal, com juros moratórios devidos desde a citação e
honorários advocatícios fixados em 15%, incidindo sobre o devido
até a data sentença (fls. 144/151).
As partes não interpuseram recursos.
Decisão submetida ao reexame necessário.

É o relatório.
Certo é que a decisão condenatória é ilíquida. Assim,
conheço da remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do
CPC/2015.
Narra o autor que, em 29/07/2017, sofreu acidente “in
itinere” (no trajeto do trabalho para casa), lesionando o membro inferior
esquerdo, resultando sequelas permanentes que reduzem sua capacidade
laborativa.
Na avaliação médica designada, valendo-se de exames
físicos e complementares existentes nos autos, o expert constatou que o
obreiro apresenta “fratura luxação de acetábulo direito, lesão que
recebeu tratamento cirúrgico e evoluiu sem notícia de complicação na
consolidação óssea. A evolução pós-operatório transcorreu com
reuropraxia do ciático constatada em eletroneuromiografia, resultante
em pé caído temporário. Trata-se de lesão articular importante, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1011899-74.2018.8.26.0348 -Voto no 26.702
4
prognóstico ruim no tocante ao prejuízo funcional, dada a elevada
probabilidade de desenvolvimento de atrose secundária, também pela
condição articular de sustentação do peso corporal durante a marcha e
ortostatismo. Teve afastamento por tempo compatível com o tratamento
da lesão e retornou ao trabalho em outra função”. Quanto ao nexo
causal, asseverou: “Há nexo causal entre a lesão e o evento traumático
noticiado” e quanto à incapacidade, afirmou: “Há, portanto,
incapacidade laborativa parcial e permanente a ser considerada, com
início a partir da cessação do último período de auxílio-doença”
(negritamos, fls. 120/125).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo, não vieram
aos autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a demanda.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que o autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas
tiveram origem no acidente narrado.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial
restou comprovado pela expedição da CAT, assim como pela concessão
do auxílio doença acidentário (fls. 12/13, 86).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1011899-74.2018.8.26.0348 -Voto no 26.702
5
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor a concessão da
reparação.
Acrescente-se que a não interposição de recurso pela
autarquia (fl. 155) implica reconhecimento da decisão.
Por outro lado, considerando que a sentença é ilíquida, a
verba honorária deverá ser fixada somente quando da fase de
liquidação, consoante determina o art. 85, §4o, II do CPC, observada
Súmula 111, do STJ. Neste ponto, acolho o recurso de ofício.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na
fase de conhecimento, consigno que o montante devido a título de
parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices
econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e
Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE. Provido, também neste ponto, o reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1011899-74.2018.8.26.0348 -Voto no 26.702
6
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator